Tribunal: TJPA
Processo: 0819963-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819963-32.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MERYNILZA SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1.002 do CPC, sendo vedado à Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de agravo interno, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a treze de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL intentado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por Merynilza Santos de Oliveira, julgou procedente o pedido, tendo sido a ementa do julgado impugnado proferido nestes termos (id nº 7472342):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO BASE DO CARGO. AFASTADO O ARGUMENTO DO APELANTE DE QUE A APELADA DEVE RECEBER PROPORCIONALMENTE À CARGA HORÁRIA TRABALHADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO DA SENTEÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões recursais (id. 8431171) o Município de Belém defendeu que o cargo ocupado pela agravada integra a carreira do magistério municipal que exige formação superior e, portanto, a base salarial referente ao cargo ocupado seria composta pelo vencimento e adicional de escolaridade.

Tratou sobre a correta aplicação da interpretação da Lei Nacional nº 11.738/2008 conferida pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, uma vez que há pagamento da parcela de gratificação de escolaridade prevista no Estatuto Municipal do Magistério.

Argumentou que o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento-base do servidor e assim o fez justamente por estar a tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada ente da Federação compõe a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.

Defendeu, assim, que o piso salarial, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é conceito distinto e não equivale nem à remuneração global, nem ao vencimento-base, devendo corresponder ao valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado e indiferentemente das condições pessoais do servidor.

Afirmou que, no âmbito deste Estado, o piso nacional do magistério não corresponde exclusivamente ao vencimento-base, isso porque referidos cargos são ocupados por profissionais de nível superior e que recebem a gratificação de escolaridade prevista no artigo 132, VII e artigo 140, III, ambos da Lei nº 5.810/94, parcela essa indissociável à categoria.

Afirmou ainda que a composição inicial dos profissionais do magistério deste Estado é composta pelo vencimento-base acrescido do adicional de escolaridade, que deve ser considerado para fins de cômputo do piso nacional do magistério.

Defendeu, sobre esse ponto, que o piso salarial que corresponde ao cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO MAG 04 não compreende exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior, de modo que, nesse caso, os profissionais que integram essa categoria fariam jus à gratificação de escolaridade prevista no art. 83 do Estatuto do Servidor Público Municipal c/c art. 40 do Estatuto do Magistério (Lei Municipal nº 7.285/91).

Explicou que no magistério público municipal a gratificação de escolaridade de 100% é parcela indissociável dos cargos que compõem a carreira de Professor Licenciado Pleno MAG 04 (art. 15, IV, da Lei Municipal nº 7.528/91), tratando-se de gratificação paga igualmente a todos os servidores que ocupam este cargo, integrando, portanto, o valor do piso salarial.

Frisou que considerando que a parte recorrida recebe gratificação de escolaridade, percebe-se que o vencimento pago pelo Município (vencimento base + gratificação de escolaridade) estaria de acordo com a Lei Federal nº11.738/2008.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse dado provimento à apelação e os pedidos da recorrida deduzidos na demanda originária julgados totalmente improcedentes.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8861605).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Analisando as razões recursais, detecta-se que a tese suscitada a respeito da inclusão da gratificação de escolaridade no valor do cálculo do piso salarial do magistério trata-se de inovação recursal, pois os argumentos trazidos neste momento processual divergem dos argumentos apresentados da petição do recurso de apelação.

A parte recorrente aduziu, na petição da apelação (id nº 7410472) teses a respeito do pagamento do piso salarial de acordo com a carga horária trabalhada, afirmando que a apelada é professora pública que possui carga horária que se enquadra na hipótese do § 3º do art. 1° da lei do piso nacional, pois possui carga horária semanal inferior daquela prevista em lei (40 horas/aulas), motivo pelo qual o piso salarial lhe é pago de forma proporcional, considerando a carga horária trabalhada.

Portanto, em análise acurada da petição do recurso de apelação, verifica-se que o Município de Belém não tratou em momento nenhum sobre a gratificação de escolaridade.

Referida circunstância configura o fenômeno da inovação recursal, sendo o conhecimento de tal matéria defeso neste momento
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, argumento não veiculado inicialmente, sob pena de violar o princípio da devolutividade recursal, com previsão no art. 1.013 do CPC/2015,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

Com propriedade, é certo que não se admite a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal, isso se dando porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido na sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1.002 do CPC/2015
[1]
, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

Desse modo, entendo que não há como ser conhecido o presente recurso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/09/2023